Tribunal: TJMT
Processo: 1066392-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066392-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEJANETE DALOSTO DOS ANJOS - CPF: 551.651.171-20 (PARTE AUTORA), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (REQUERIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dejanete Dalosto dos Anjos

Recorrida
: Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE RESULTADO. PROVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que contratou a empresa requerida para intermediar a renegociação de dívida bancária com o Banco Itaú, mediante promessa de redução de até 70% dos encargos, mas não teria havido prestação efetiva dos serviços pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da empresa recorrida por suposta falha na prestação de serviço de intermediação financeira, a justificar a rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, com cláusula expressa de que se trata de atuação exclusivamente extrajudicial e sem promessa de êxito na renegociação da dívida, não se configurando publicidade enganosa.

4.

A autora não comprova falha na prestação dos serviços contratados, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

A empresa recorrida demonstra a realização de tentativas de negociação dos débitos, mediante documentos juntados aos autos, e comprova excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Inexistente vício de consentimento ou ilicitude contratual, não há elementos que justifiquem indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviço de intermediação para renegociação de dívida, quando contratada como obrigação de meio, não enseja responsabilidade civil pela ausência de êxito na negociação, desde que comprovada a tentativa efetiva de atuação.

2.

A ausência de prova de defeito na prestação de serviço ou de promessa de resultado impede a rescisão contratual por inadimplemento e a restituição de valores pagos.

3.

A configuração de danos morais exige demonstração de ilicitude ou falha efetiva na prestação de serviços, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, I e II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, I e II;

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1068030-84.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dejanete Dalosto dos Anjos

Recorrida
: Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Dejanete Dalosto dos Anjos.

Ação:
de
Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Cumulada com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual Por Inexistência de Prestação de Serviços Cumulada com Devolução de Valores e Dano Moral.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença
(Id.

265822798)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Recurso Inominado
(Id. 265823250)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de seja rescindido o contrato prestação de serviço firmado, com a restituição da quantia de R$ 6.341,61 (seis mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 265823256):

requer o desprovimento do recurso interposto pela autora e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066392-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dejanete Dalosto dos Anjos

Recorrida
: Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias.

Conforme a narrativa inicial, a parte autora alega ter contratado os serviços da recorrida para a negociação de financiamento de veículo junto ao Banco Itaú, afirmando que a empresa prometera uma revisão contratual com redução de até 70% (setenta por cento) dos encargos da dívida.

Assevera que, pelos serviços de intermediação, foi pactuado o pagamento de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), divididos em 23 (vinte e três) boletos, sendo o primeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, sustenta que o contrato não foi cumprido.

Por sua vez, a empresa requerida sustenta que todos os serviços contratados foram prestados, conforme demonstram os relatórios de negociação dos débitos acostados sob Id. 265822790, Id. 265822791 e Id. 265822792, não sendo os valores obtidos de interesse da parte autora.

Inicialmente, quanto à suposta promessa de êxito na redução de juros e parcelas do financiamento, verifica-se que o contrato acostado aos autos sob Id. 265822767 tem por objeto a intermediação da negociação da dívida, com expressa advertência, na cláusula 2, de que se trata de contrato de prestação de serviço de meio, com atuação exclusivamente extrajudicial, como mandatária da contratante, sendo, portanto, um contrato de risco.

Assim, não há que se falar em publicidade enganosa. Logo a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O caso se insere na relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, § 3º, incisos I e II, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE
DÍVIDA
. AUSÊNCIA DE PROVA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS.
RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem
promessa
certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e
juros
junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.
(N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Diante disso, não há razão para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que restou comprovada a prestação de serviço contratado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025